Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801416-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, SR. FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801416-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NICOLLAS MENCACCI - SP361244

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, SR. FERREIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSE VELHA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL. CUSTOS ECONÔMICOS E RISCOS AMBIENTAIS NÃO CONFIGURAM URGÊNCIA QUALIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RESSALVA CAUTELAR DE NÃO INOVAÇÃO DA POSSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Palmyra do Brasil Indústria e Comércio de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda. (“Dow Brasil”) contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, do RITJPA, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência postulada em ação de reintegração de posse ajuizada após quatro anos do alegado esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se: (i) se houve nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade ou deficiência de fundamentação (arts. 932, IV, e 489, §1º, do CPC); e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela liminar de reintegração, ante alegações de riscos ambientais, invasões recentes e custos de manutenção da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932, IV, do CPC e do art. 133, XI, do RITJPA, aplicando entendimento pacificado nesta Corte e no STJ acerca da impossibilidade de deferimento de tutela possessória liminar em posse velha sem prova de risco concreto e atual.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, porquanto a decisão singular expôs, de modo suficiente, os motivos da negativa de urgência: o lapso temporal superior a quatro anos entre o esbulho e a ação; a inexistência de perigo de dano imediato; e a necessidade de instrução probatória.

Os documentos apresentados pela agravante (relatórios de vigilância, registros fotográficos e alegações de queimadas e custos de segurança privada) não demonstram perigo atual de dano irreversível. O dispêndio econômico alegado não se equipara a urgência jurídica qualificada, sendo ônus ordinário de preservação patrimonial.

A pandemia da Covid-19 e a ADPF 828 justificam eventual atraso na propositura da ação, mas não afastam a exigência de demonstração contemporânea de risco para antecipação da tutela.

Mantida a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, cabível apenas ressalva de prudência, determinando-se ao Juízo de origem, com fundamento no art. 297 do CPC, que avalie a imposição de ordem de não inovação da posse, para preservação do status quo até a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade da decisão monocrática rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, do RITJPA, nega provimento a agravo de instrumento quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência.

Em ações possessórias de posse velha, o lapso temporal entre o esbulho e a propositura da ação afasta a urgência presumida, impondo à parte o ônus de demonstrar perigo de dano atual e concreto, não caracterizado por mero custo econômico ou risco genérico de invasões.

Dispositivos citados: CPC, arts. 297, 300, 489, §1º, 561, 932, IV; RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência citada: TJ-DF 07372399320218070000 1426517, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Pauta por Videoconferência- com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA. (“Dow Brasil”) contra a decisão monocrática de ID 24700126, proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse.

Na origem, a agravante pretendeu reintegração liminar na posse de imóvel rural localizado na Rodovia PA-263, km 3,5, no Município de Breu Branco/PA, sob a matrícula nº 464 do Ofício Único da referida Comarca, alegando esbulho possessório praticado desde julho de 2020 por Raimundo Nonato do Nascimento e Sr. Ferreira.

A decisão agravada entendeu ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, notadamente a urgência, pois o esbulho teria ocorrido há mais de quatro anos, afastando a plausibilidade de dano atual e concreto, sobretudo diante da audiência de conciliação designada e da necessidade de instrução probatória prévia.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática foi proferida fora das hipóteses do art. 932, IV, do CPC e do art. 133, XI, do RITJPA, pois não indicou súmula, repetitivo ou precedente vinculante que a amparasse.

Alega que o lapso temporal entre o esbulho e a propositura da ação se justifica pela pandemia da Covid-19 e pela vigência da ADPF 828/STF, que suspendeu reintegrações de posse.

Argumenta que o imóvel sofre novas invasões e queimadas recentes, com risco ambiental e patrimonial, e que o custo mensal com segurança privada ultrapassa R$ 100.000,00, evidenciando a urgência do provimento.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, com a concessão da tutela recursal para determinar a reintegração imediata, inclusive com auxílio de força policial.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 09:30 hs., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A agravante afirma que a decisão singular teria violado o art. 932, IV, do CPC e o art. 133, XI, do RITJPA por ter negado provimento monocraticamente sem amparo em precedente vinculante, além de padecer de fundamentação deficiente (art. 489, §1º, CPC).

A preliminar não procede.

A indicação equivocada de precedentes não acarreta nulidade do julgamento, pois tal vício não compromete a validade da decisão nem gera prejuízo às partes; trata-se, quando muito, de imprecisão material que não invalida a fundamentação autônoma e suficiente do decisum, razão pela qual a arguição deve ser prontamente afastada.

Como se sabe, o art. 932, IV, do CPC, em leitura sistemática com o art. 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal, autoriza o Relator a negar provimento ao recurso quando a solução estiver em consonância com entendimento consolidado do próprio Tribunal ou de Cortes Superiores.

A matéria tratada, qual seja, indeferimento de tutela provisória em ações possessórias de “posse velha” por ausência de risco atual e concreto, é objeto de orientação pacífica e reiterada nesta Turma, segundo a qual, passados mais de ano e dia do alegado esbulho, a liminar de reintegração só é admissível com demonstração robusta de periculum in mora qualificado, do contrário, impõe-se a instrução mínima antes da adoção de providência executiva de caráter extremo.

Nessas condições, a atuação monocrática atendeu aos comandos legal e regimental.

Além disso, a decisão agravada explicitou, de modo claro e concatenado o transcurso temporal relevante entre a data do esbulho alegado (2020) e o ajuizamento (2024), caracterizando “posse velha”, bem assim a exigência do art. 300 do CPC de risco concreto e atual para concessão de tutela de urgência, além da gravidade e irreversibilidade de uma reintegração liminar, e a conveniência da instrução (inclusive com audiência designada) para formação de juízo seguro.

Tais fundamentos satisfazem o art. 489 do CPC. Não há omissão, contradição ou deficiência que comprometa a compreensão das razões de decidir.

Rejeito, portanto, a preliminar e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A insurgência interna reproduz as teses do agravo de instrumento, sem fato novo ou prova superveniente.

O alegado esbulho remonta a julho de 2020, ao passo que a ação foi ajuizada em 2024. Em tal cenário, a tutela de urgência possessória reclama perigo de dano atual e concreto de intensidade suficiente a justificar, antes da instrução, medida extrema e potencialmente irreversível (remoção forçada).

A mera antiguidade do litígio e a permanência da ocupação enfraquecem a imediatidade do risco, transferindo o foco para a produção probatória como condição de eventual tutela satisfativa.

Somado a isso, os documentos apresentados, tais como relatórios de vigilância, fotografias e menções a queimadas/supressão vegetal, têm caráter indiciário e não evidenciam alteração superveniente grave, iminente e irreversível da situação fática após a decisão de 1º grau.

No mais, os dispêndios noticiados, embora relevantes sob a ótica empresarial, não dispensam a comprovação do periculum in mora qualificado. Digo isso, porque o custo financeiro é consequência da estratégia de proteção patrimonial adotada pela própria autora e não se confunde com risco jurídico de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito possessório, de modo que a tutela antecipada não pode servir de atalho para transferir ao Estado-juiz a assunção de ônus econômico que não traduz urgência jurídica.

Noutra ponta, cabe mencionar que as restrições decorrentes da Covid-19 e a suspensão nacional de despejos/reintegrações na ADPF 828 explicam a postergação de medidas executivas em período crítico, mas não substituem a demonstração de urgência atual para a antecipação de tutela neste momento. Se, após ultrapassado esse período, a autora ajuizou a ação apenas em 2024, o quadro revela que o risco não era imediato, impondo-se a cognição adequada no primeiro grau.

Ademais, o fato de a audiência de conciliação não ter ocorrido por ausência dos requeridos não altera a conclusão acerca da ausência de risco atual, ao passo que o juízo de origem detém plenos poderes para impulsionar a instrução (p. ex., justificação prévia, inspeção judicial, prova técnica), podendo reavaliar o pedido de tutela se sobrevier fato novo devidamente comprovado que denote agravamento concreto.

Diante desse conjunto, permanece correto o indeferimento da tutela de urgência, não se comprovou probabilidade qualificada nem, sobretudo, perigo atual que autorizem, em posse velha, a reintegração imediata sem instrução. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida por seus fundamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA . LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, rege-se pelo procedimento comum a ação de posse velha, caracterizada quando os atos de esbulho ou de turbação foram praticados há mais de ano e dia. Sendo hipótese de posse velha, a liminar de reintegração não pode ser concedida com base no procedimento especial destinado às ações possessórias e, se amparada na disciplina prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, mister que estejam demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ônus não satisfeito na espécie. (TJ-DF 07372399320218070000 1426517, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por fim, sem alterar o resultado deste julgamento, e visando evitar agravamento do litígio e de eventual dano ambiental até a instrução, determino a expedição de ofício ao Juízo de origem para que, no exercício do poder geral de cautela, aprecie de imediato a conveniência de impor ordem de não inovação da posse, intimando os requeridos para se absterem de: ampliar a área ocupada; realizar novas construções ou benfeitorias; efetuar supressão vegetal, queimadas ou quaisquer alterações físicas da área litigiosa; e ceder ou onerar direitos relativos à fração ocupada, até ulterior deliberação na ação originária.

Tal orientação é compatível com o indeferimento da reintegração liminar, pois preserva o status quo sem antecipar provimento satisfativo, permitindo que a cognição se forme sob contraditório e prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Voto para Conhecer do Recurso e Negar-lhe Provimento, mantendo a decisão singular por seus próprios fundamentos.

Oficie-se ao Juízo de origem para apreciação urgente da ordem de não inovação da posse, nos termos acima, a fim de resguardar o estado atual da área até a instrução.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025